Tribunal: STF
Processo: ARE 1428297
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos XXXV, LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A data do início do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição é a da entrada do requerimento administrativo (art. 49, inciso II , da Lei n.º 8.213 /91). O direito não se confunde com a prova do direito. Se, ao requerer o beneficio, o segurado já havia cumprido os requisitos necessários à sua aposentadoria, considera-se que estava exercendo um direito de que já era titular. A comprovação posterior não compromete a existência do direito adquirido, não traz prejuízo algum à Previdência, nem confere ao segurado nenhuma vantagem que já não estivesse em seu patrimônio jurídico. Assim, demonstrado através do conjunto probatório, que a parte autora já preenchia os requisitos para a concessão do beneficio desde a data do requerimento é de ser reconhecido o direito desde aquela data e não da citação. Nesse sentido destaco o entendimento da TNU: 



    Data de publicação: 18/11/2011 Ementa: BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DIB. SÚMULA 33 DA TNU. DEMONSTRAÇÃODA DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE FATO. COMPROVAÇÃOSUPERVENIENTE. RETROAÇÃO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTE. 1 - Acórdão recorrido que firma a tese de irretroatividade do termo inicial do pagamento das parcelas vencidas, quando o processo administrativo não foi instruído com os elementos necessários à convicção, fixando-o na data da propositura da ação. Súmula 33 da TNU que firma a tese de que: Quando o segurado houver preenchido os requisitos legais para concessão da aposentadoria por tempo de serviço na data do requerimento administrativo, esta data será o termo inicial da concessão do benefício”. Demonstração da divergência quanto à interpretação de direito material. Conhecimento do incidente. 2 - Implementados os pressupostos de fato, incide a regra jurídica e exsurge o direito (relação) do qual decorre o dever de prestação. Isso independe e não guarda relação com a prova dos referidos fatos. Por esse motivo, a comprovação superveniente em juízo do preenchimento dos pressupostos de fato do direito pleiteado – que não restaram suficientemente provados na seara administrativa – implica a retroação dos efeitos à data do requerimento administrativo, não da propositura da ação na qual a situação de fato fora adequadamente provada. Precedente da TNU (PEDILEF nº. 2004.71.95.020109-0,Rel. Juiz Federal ANTÔNIO SAVARIS, pub. DJ de 23.3.2010). 3 - Embora apresentadas as informações e laudos sobre atividade exercida em condições especiais (DSS 8030) somente quando proposta a ação, em 28.5.2004, a data de início do benefício (DIB) deve coincidir com a da propositura do pedido administrativo de aposentação em 6.12.1999.4 - Incidente de uniformização conhecido e provido.”



    “PEDILEF50027485220124047015 PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL Juíza Federal MARISA CLÁUDIA GONÇALVES CUCIO TNU 07/08/2013 DOU 16/08/2013 PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL INTERPOSTO PELO INSS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE RURAL. DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO. EFEITOS FINANCEIROS DESDE A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DA TNU. SÚMULA N.º 33 DA TNU. ACÓRDÃO IMPUGNADO PROFERIDO ACOMPANHANDO O MESMO ENTENDIMENTO DA TNU. INCIDENTE NÃO CONHECIDO. QUESTÃO DE ORDEM N. º 24. 1. Ação proposta em face do INSS com pedido de aposentadoria mediante reconhecimento de tempo de atividade rural. 2. O Juiz Federal de Apucarana –PR reconheceu parcial procedência da ação e fixou a data do início do benefício na data da citação da ação. 3. Em recurso inominado, a parte autora pleiteou a ampliação do tempo de atividade rural e a retroação dos efeitos da concessão do benefício desde a data da entrada do requerimento administrativo. 4. A Turma Recursal do Paraná proveu em parte o recurso, ampliando parcialmente o período rural, e quanto ao pedido de retroação dos efeitos financeiros, fixou a data do inicio do benefício (DIB) na mesma data da entrada do requerimento administrativo (DER). 5. Inconformado, o INSS interpôs o presente Incidente de uniformização de jurisprudência, com fundamento no art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001, requerendo a uniformização pela Turma Nacional quanto à retroação dos efeitos financeiros do início do benefício, apontando como paradigma julgado pela Turma Recursal de São Paulo. 6. Sustenta, em síntese, que se o segurado não apresentou toda a documentação necessária por ocasião do requerimento administrativo, não pode a prova produzida na ação judicial gerar efeitos anteriores à data do ajuizamento ou da citação da ação. 7. Quanto à admissibilidade, verifico que o recurso cumpre o requisito quanto a similitude fático- jurídica. A despeito da fundamentação fática aparentemente ser distinta, uma vez que no julgado da Turma Recursal de São Paulo cuidou da revisão da renda mensal inicial de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, reconhecimento de tempo especial enquanto nesta ação a parte pretende o reconhecimento de tempo rural, o benefício pretendido é o mesmo, qual seja, a aposentadoria por tempo de contribuição e por fim, a questão que se busca a uniformização, são os efeitos financeiros da retroação da data do início do benefício. Recurso, portanto, admitido. 8. A Súmula n.º 33 da TNU estabelece que: “Quando o segurado houver preenchido os requisitos legais para concessão da aposentadoria por tempo de serviço na data do requerimento administrativo, esta data será o termo inicial da concessão do benefício”. 9. Filio-me a este entendimento e trago à colação as palavras proferidas pelo Juiz Federal HERCULANO MARTINS NACIF em julgado recentemente proferido por esta turma: “Não é importante se o processo administrativo estava instruído com elementos de prova suficientes para o reconhecimento do fato constitutivo do direito. O que importa é saber se, no momento da concessão do benefício, todos os requisitos determinantes da revisão da renda mensal inicial estavam preenchidos. Em caso positivo, os efeitos financeiros da revisão da renda mensal inicial devem retroagir à data de início do benefício.” (PEDILEF 200972550080099/ DOU 23/04/2013) 10. Incidente de Uniformização não conhecido.”



    Ante o exposto, com fulcro no art. 46, da Lei n.º 9.099/95, combinado com o art. 1º, da Lei n. 10.259/01, nego provimento ao recurso do INSS, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente